Tribunal: TJES
Processo: 5004081-41.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004081-41.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DAYANE CUSSIOL MONFARDIM
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5004081-41.2025.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA: DAYANE CUSSIOL MONFARDIM

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL. ATRASO DE NOVE HORAS NO DESTINO FINAL. PLEITO DE SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1417 DO STF. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por concessionária de transporte aéreo contra sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em decorrência de atraso de voo que gerou perda de conexão e realocação da consumidora em itinerário com conexão adicional, resultando em atraso de aproximadamente nove horas para a chegada ao destino final.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o processo deve ser suspenso por força do Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal; (ii) se a justificativa de mau tempo apresentada em sede recursal exclui a responsabilidade do fornecedor; (iii) se a necessidade de manutenção não programada na aeronave afasta a responsabilidade civil da fornecedora; (iv) se o atraso de nove horas e a alteração do itinerário ensejam danos morais indenizáveis; e (v) se o montante indenizatório comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Afasta-se o pleito de sobrestamento do feito com base no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a presente demanda não trata de atraso fundado em caso fortuito ou força maior externa, mas sim de atraso decorrente de manutenção não programada de aeronave, fato que se amolda à definição de fortuito interno (risco da atividade). 2. Deixa-se de conhecer da alegação recursal de mau tempo como causa do atraso, por configurar flagrante inovação recursal, haja vista que a justificativa apresentada na peça de contestação repousou unicamente na necessidade de manutenção mecânica não programada na aeronave. 3. A necessidade de manutenção não programada constitui risco inerente à atividade explorada pela recorrente, configurando fortuito interno que não afasta o nexo de causalidade nem exclui a responsabilidade objetiva da fornecedora. 4. O atraso de cerca de nove horas no destino final, somado ao desgaste de realizar conexão adicional não prevista originalmente, caracteriza falha na prestação do serviço que extrapola o limite dos meros aborrecimentos do cotidiano. 5. O valor fixado na origem a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e adequado à extensão do dano e às particularidades do caso, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 6º, inciso VI, e 14, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 256, inciso II, da Lei Federal nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); Artigos 186, 393 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Dayane Cussiol Monfardim em face de Gol Linhas Aéreas S.A., em que a autora alega que contratou serviço de transporte aéreo para o trecho Vitória/ES a São Luís/MA, com conexão em Salvador/BA, programado para o dia 20/03/2025. Relata que o primeiro voo decolou com atraso de 51 minutos, o que impossibilitou o embarque na conexão em Salvador. Sustenta que foi realocada em voo que demandou conexão adicional em Belo Horizonte/MG, chegando ao destino final apenas na madrugada do dia seguinte, com aproximadamente nove horas de atraso em relação ao planejamento de viagem original. Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária ré apresentou contestação alegando a regularidade de sua conduta e sustentando que o atraso na primeira perna do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não planejada na aeronave por questões de segurança. Argumenta que tal situação configura força maior e exercício regular de direito, o que afastaria o nexo causal e o dever de indenizar. Pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado requerendo, preliminarmente, o sobrestamento do feito com fulcro no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, sustenta que o atraso do voo ocorreu em razão de condições climáticas adversas (mau tempo), asseverando a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização. Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço parcialmente do recurso inominado interposto pela concessionária ré.

Do pedido de sobrestamento do feito (Tema 1417 do STF).
A recorrente pugna pela suspensão do processo alegando que a matéria discutida guarda relação com o Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal, o qual analisa a responsabilidade do transportador em atrasos de voo.

Entretanto, rejeito o pedido de suspensão do processo.

O presente processo não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 1417. Referido tema discute a responsabilidade do transportador em atrasos fundados em caso fortuito ou força maior. No caso em tela, o atraso do voo e os transtornos suportados decorrem de necessidade de manutenção não programada de aeronave, situação que se relaciona a risco inerente à atividade explorada pela recorrente, e se amolda perfeitamente à falha na prestação do serviço (fortuito interno) e não a eventos externos imprevisíveis.

Dessa forma, inexistindo identidade de matéria fático-jurídica com o tema afetado pela Corte Suprema, não há razão para a suspensão do trâmite processual.

Do mérito.
No mérito, constata-se que a tese defensiva brandida no recurso inominado é de que os voos da autora foram cancelados em razão de condições climáticas adversas (mau tempo). Trata-se de inovação recursal, uma vez que, na contestação, justifica-se o cancelamento com a alegação de necessidade de manutenção não programada da aeronave.

O ordenamento processual civil proíbe a inovação da matéria fática e defensiva em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não tendo a tese climática sido submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, resta inviabilizado o seu debate nesta via recursal.

Assim, deixo de conhecer de referidas alegações recursais e limito o julgamento do recurso às matérias conhecidas, notadamente à configuração da responsabilidade pela manutenção não programada da aeronave e ao valor fixado a título de indenização.

A responsabilidade das companhias aéreas pela reparação de danos causados aos passageiros é de natureza objetiva, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor independentemente de culpa pelos defeitos relativos à prestação de seus serviços.

A alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em virtude de manutenção não programada na aeronave, visando à segurança dos passageiros, não afasta o dever de indenizar. Problemas mecânicos imprevistos e a consequente necessidade de reparos constituem fortuito interno, pois estão diretamente associados aos riscos da atividade econômica desenvolvida pela empresa aérea, inserindo-se em sua margem de previsibilidade técnica e gerencial. Não configuram excludente de nexo de causalidade (força maior ou caso fortuito externo), permanecendo intacto o dever de reparação civil.

Ademais, tem-se que o atraso de aproximadamente nove horas para chegada no destino final, em relação à previsão original, caracteriza falha na prestação de serviços capaz de gerar frustração que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos.

A consumidora não apenas perdeu o voo de conexão em Salvador/BA, como também foi submetida a um novo e extenuante itinerário que incluiu uma conexão adicional não programada em Belo Horizonte/MG, permanecendo em trânsito por mais de quatorze horas e alcançando seu destino de madrugada. A severa perda de tempo útil de viagem e o desgaste físico e mental decorrentes da falha operacional da recorrente configuram evidente lesão aos direitos da personalidade da passageira.

O dano moral, em hipóteses de atraso substancial e injustificado de voo, resta caracterizado pelas próprias circunstâncias do evento.

Com relação ao montante arbitrado em primeiro grau, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequada à gravidade da falha na prestação do serviço e suficiente para cumprir com o caráter compensatório e pedagógico-punitivo que rege o instituto da responsabilidade civil, de modo que o valor arbitrado a título de indenização não comporta redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso inominado e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com amparo no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)